Tribunal: TRF3
Processo: 5032739-42.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
469/575)

5032739-42.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032739-42.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: ALAN CARDECIANO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIELA FRANCINE DE ALMEIDA MOREIRA - SP261299-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDA CAMILA BOTELHO MAROTA - SP336870-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA - OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL - RECUSA DA EXEQUENTE - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

2. A penhora consiste em ato serial do processo executivo objetivando a expropriação de bens do executado, a fim de satisfazer o direito do credor já reconhecido e representado por título executivo. Necessariamente, deve recair sobre o patrimônio do devedor, constrangendo "tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios", nos precisos termos do art. 831 do Código de Processo Civil.

3. O C. STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de ser permitido à Fazenda Pública recusar bem oferecido à penhora, caso desrespeitada a ordem legal de preferência, constituindo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la.

4. Dessarte, não atendida a gradação prevista no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais e havendo recusa da exequente, deve prosseguir a execução nos termos determinados pelo Juízo de origem, sem embargo de que os argumentos relacionados às consequências ordinárias do procedimento executório não são hábeis ao deferimento da pretensão da agravante.

5. Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032739-42.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: ALAN CARDECIANO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VICTOR DOUGLAS VENZI DE LIMA ESTEVES

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Insurge-se a agravante contra a decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de substituição da penhora.

Alega, em síntese, que a penhora deveria recair sobre bens da empresa devedora principal, e não sobre os bens particulares de sócio minoritário.

Sustenta, ainda, que a indicação dos bens pela agravante são suficientes para a garantia da execução, caracterizando-se meio menos oneroso para o executado.

Recurso processado sem a concessão do efeito suspensivo. A parte agravada ofereceu resposta.

É o relatório.

VOTO

No presente caso, por ocasião da apreciação do pedido de tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

"(...)

Para o deslinde da questão posta à análise é mister observar que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

A penhora consiste em ato serial do processo executivo objetivando a expropriação de bens do executado, a fim de satisfazer o direito do credor já reconhecido e representado por título executivo. Necessariamente, deve recair sobre o patrimônio do devedor, constrangendo "tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios", nos precisos termos do art. 831 do Código de Processo Civil.

É mister observar que os bens penhorados têm por escopo precípuo a satisfação do crédito inadimplido.

A seu turno, estipula o art. 805 do Código de Processo Civil que a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso ao devedor. Contudo, o dispositivo em epígrafe não pode ser interpretado de tal modo que afaste o direito do credor exequente de ver realizada a penhora sobre bens aptos para assegurar o juízo.

O art. 11 da Lei no 6.830/80 estabelece a ordem legal de bens penhoráveis, nos seguintes termos:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

Pois bem. O C. STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de ser permitido à Fazenda Pública recusar bem oferecido à penhora, caso desrespeitada a ordem legal de preferência, constituindo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la. Eis a tese jurídica firmada:

"Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC".

No mesmo sentido: AREsp n. 2.451.578, Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/12/2023 e AREsp n. 1.752.420, Ministro Og Fernandes, DJe de 21/10/2020.

No presente caso, assim se manifestou a agravada (id. n.° 353454996):

(...)

E, no caso em apreço, a substituição proposta é evidentemente prejudicial à União e representa um retrocesso processual inaceitável.

Isto porque, os bens atualmente penhorados, quais sejam, as frações ideais dos imóveis de matrículas no 20.173, 21.495 e 21.651, já se encontram devidamente constritos e avaliados nos autos, com seu trâmite expropriatório em fase avançada e a substituição por outros bens implicaria a necessidade de desconstituição das penhoras atuais e o início de um novo e incerto ciclo de constrição, avaliação e demais atos processuais, o que certamente causará tumulto e retardamento injustificado do feito.

Também, porque os bens oferecidos em substituição não se mostram idôneos para garantir o vultoso débito em cobrança pois o imóvel rural de matrícula no 8.721, situado em Guaratinguetá/SP, já se encontra penhorado em outra execução fiscal (processo no 0038858-18.2007.4.03.6182) e a existência de gravame anterior sobre o bem reduz drasticamente sua liquidez e atratividade em eventual hasta pública, além de instaurar um complexo concurso de credores, o que é manifestamente prejudicial aos interesses da exequente.

Por sua vez, quanto ao suposto saldo judicial, como bem destacado pela União em sua manifestação no feito originário, “Quanto ao saldo de R$ 245.000,00, a pretensão do executado beira a má-fé processual. A documentação apresentada (ID 348377228) revela que tal valor, oriundo da arrematação de outro imóvel, foi objeto de pedido de transferência para a quitação de débitos em uma Reclamação Trabalhista. Portanto, trata-se de um valor que não está livre e desembaraçado, e cuja disponibilidade para garantir a presente execução é meramente especulativa e, ao que tudo indica, inexistente. A tentativa de oferecer como garantia um crédito já direcionado para outra finalidade demonstra o claro intuito protelatório do executado” (grife-se).

Portanto, resta evidente que é inviável a substituição dos bens penhorados.

(...)

Logo, não merece reparos a decisão agrava proferida nos seguintes termos:

A substituição da penhora é direito do devedor , que poderá obtê-la em qualquer fase do processo, independente da anuência do credor nos casos previstos no art. 15, inc I da Lei no 6.830/80 (depósito em dinheiro, carta de fiança ou seguro garantia). Fora desses casos, o direito à substituição permanece condicionado à concordância do exequente, como ocorre no caso sub judice.

Assim, diante da recusa da FN, indefiro o pedido de substituição da penhora e mantenho as constrições que recaíram sobre os imóveis de matrículas 20.173, 21.495 e 21.651.

Todavia, considerando que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos opostos à presente execução fiscal, mantenho a suspensão do feito até o julgamento definitivo da referida ação.

Dessarte, não atendida a gradação prevista no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais e havendo recusa da exequente, deve prosseguir a execução nos termos determinados pelo Juízo de origem, sem embargo de que os argumentos relacionados às consequências ordinárias do procedimento executório não são hábeis ao deferimento da pretensão da agravante.

Nesse sentido, observa-se que não foi comprovada pela agravante situação objetiva a alterar a gradação legal de bens à penhora, situação que afasta a plausibilidade do direito invocado.

Considerando a cognição sumária desenvolvida na via estreita do agravo de instrumento, mormente neste momento de apreciação de efeito suspensivo ao recurso, entendo pela ausência dos requisitos ensejadores da concessão da medida pleiteada.

Ante o exposto, indefiro a medida pleiteada.

Como se observa, entre a análise do pedido de efeito suspensivo e o julgamento do presente recurso pela 6a Turma deste E. TRF, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/02/2018.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA - OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL - RECUSA DA EXEQUENTE - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

2. A penhora consiste em ato serial do processo executivo objetivando a expropriação de bens do executado, a fim de satisfazer o direito do credor já reconhecido e representado por título executivo. Necessariamente, deve recair sobre o patrimônio do devedor, constrangendo "tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios", nos precisos termos do art. 831 do Código de Processo Civil.

3. O C. STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de ser permitido à Fazenda Pública recusar bem oferecido à penhora, caso desrespeitada a ordem legal de preferência, constituindo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la.

4. Dessarte, não atendida a gradação prevista no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais e havendo recusa da exequente, deve prosseguir a execução nos termos determinados pelo Juízo de origem, sem embargo de que os argumentos relacionados às consequências ordinárias do procedimento executório não são hábeis ao deferimento da pretensão da agravante.

5. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão